Tribunal: TJPA
Processo: 0012753-05.2017.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012753-05.2017.8.14.0009

EMBARGANTE: SABRINA MARTINS RODRIGUES

APELANTE/APELADO: EDINEIA DOS SANTOS QUEIROZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionou a pena da embargante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, deixando de analisar, entretanto, a ocorrência da prescrição retroativa com base na nova pena imposta. Sustenta a parte embargante a omissão do julgado e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar, de ofício, a ocorrência de prescrição retroativa com base na pena concretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

5. No caso, com a nova pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.
6. Considerando-se o recebimento da denúncia em 30/10/2017 e a publicação da sentença condenatória em 28/02/2023, constata-se o transcurso de lapso superior ao prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, V, c/c 110, § 1º, e 114, II, todos do CP.
7. Jurisprudência pacífica reconhece como termo interruptivo da prescrição a data de publicação da sentença em cartório, e não sua intimação.
8. Correta, pois, a manifestação ministerial ao manifestar pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da embargante pela prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, I e IV; CPP, arts. 619 e 620, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.10.2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Sabrina Martins Rodrigues ao v. Acórdão de Num. 27293349, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, datada de 26/05/2025, no qual à unanimidade, conheceu do recurso e deu parcial provimento.

Nas razões recursais (Num. 27623428), alega omissão do v. acórdão, aduzindo que ao redimensionar a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, deixou de analisar a ocorrência da prescrição retroativa com a nova pena aplicada, nos termos do artigo 109, I, do Código Penal, pleiteando pela extinção da punibilidade, com fulcro no artigo 107, IV, do referido Código.

O Ministério Público se pronunciou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada e reconhecer a extinção da punibilidade, ante a incidência da prescrição retroativa (Num. 28877123).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

Pois bem.

No presente caso, de fato, houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado sem que isso, matéria de ordem pública, fosse apreciado, de ofício, quando do julgamento colegiado em questão.

Assim sendo, passo a sanar tal preterição.

O Artigo 109, Inciso V, do Código Penal brasileiro, estabelece que o prazo de prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado da sentença, é de quatro anos quando o máximo da pena cominada ao crime é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos.

Ora, conforme apreendo dos autos:

1.

O fato ocorreu em 26/092017;

2.

o recebimento da denúncia ocorreu em 30/10/2017 (Num. 17203930);

3.

a sentença, assinada eletronicamente dia 28/02/2023 (Num. 17203950 - Pág. 3), impôs a embargante a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa;

4.

houve o trânsito em julgado para o Ministério Público em 06/03/2023 (Num. 17203954)

5.

o acórdão ora embargado, modificou a pena da embargante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c art. 110, §1º e 114 do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se quase 06 (seis) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, Â§9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 619, do Código de Processo Penal, acolho os presentes embargos de declaração, sanando a omissão indicada pelo embargante no v. Acórdão Num. 27293349, quanto ao reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, e a consequente extinção da punibilidade estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 30/09/2025